Tribunal: TJMT
Processo: 0017624-77.2017.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017624-77.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Desacato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 905.697.921-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 905.697.921-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESACATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – VIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Conforme enunciado
nº. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

A hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação tirado em face de sentença que condenou

Carlos Ferreira Dos Santos
,
como incurso nas sanções dos
arts. 163, parágrafo único, inciso III, 329,
caput
e 331, na forma do art. 69, todos do CP
, à pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna a absolvição do apelante, dos delitos previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III, 329, caput, e 331, todos do CP, eis que evidente a ausência dos elementos subjetivos relativos a cada ilícito, o que, em consequência, deságua na atipicidade das condutas, nos moldes dos artigos 167 e 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente,
requer seja manejada a reprimenda dosada em primeira fase dosimétrica ao menor quantitativo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade e a teoria do direito ao esquecimento. (Id.

186387168)

Já
o Ministério Público pugna
a reforma da sentença para fixar regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda imposta ao recorrido, nos termos do artigo 33 da norma penal, bem como para, afastando a isenção, condenando-o ao pagamento das despesas processuais. (Id.

186387172)

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso da defesa. (Id. 186387174)

Em contrarrazões a defesa requer que seja desprovido o recurso ministerial. (Id.

186387176)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 193006650) opinou pelo desprovimento do recurso aviado pela defesa, e pelo provimento do apelo manejado pelo órgão ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]1.
Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 19 de novembro de 2017
, por volta das 20:20hs, no endereço acima indicado, o denunciado
se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executa-lo.

2.

2.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo acima mencionadas, o denunciado
desacatou funcionários públicos no exercício da função.

3.
Consta dos autos, por fim, que, na mesma ocasião, o denunciado
deteriorou coisa alheia pertencente ao Estado de Mato Grosso. [...]”

RECURSO DA DEFESA

De início, como asseverado,
nas razões recursais a Defensoria Pública pugna a absolvição do apelante, dos delitos previstos nos artigos
163,
parágrafo

único
, inciso III, 329, caput, e 331, todos do CP, eis que evidente a
ausência
dos elementos subjetivos relativos a cada
ilícito
, o que, em
consequência
,
deságua
na atipicidade das condutas, nos moldes dos artigos 167 e 386, inciso III, do CPP
.

Pois bem. O pedido não merece provimento.

Isso porque,
a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Depoimento das testemunhas, Auto de Resistência a Prisão, bem como, pelo interrogatório do acusado, todos em Id.

186386672.

No que concerne à autoria delitiva, a ocorrência dos delitos em comento ficou demonstrada pelo depoimento da testemunha Floriano,
verbis:

“[...]Os policiais chegaram educadamente, ele estava meio desesperado por causa que estava com uso de alguma coisa, deu voz de prisão para ele, ele saiu alterado e andou fazendo aí com chute com alguma coisa dentro da viatura, é o que eu vi na época foi isso. [...] andou xingando sim, falou umas besteiras, umas bobagens lá com a muié lá, com a policial, rapariga lá, falou umas bobagens. [...] sim, ele não estava em si nessa época, tipo usuário, ele estava bem tomado, acho que nem ele estava sabendo o que estava dizendo para os policiais, foi muito ruim na época, exatamente. [...]”

No mesmo sentido, tem o depoimento da policial militar Neiriane, que alegou em juízo,
verbis:

“[...]A noite no início da noite, terceiros ligaram, a mãe desse rapaz estava sendo ameaçada por ele, porque ele estava bastante alterado no local, quando a gente chegou lá terceiros já estavam socorrendo ela, e ele bastante alterado, com objeto cortante em mãos, tudo mais, desobedeceu a ordem emanada do comandante, todo nosso procedimento ele não respeitou, nenhum deles, aí foi possível imobiliza-lo e fazer o uso de algemas e conduzi-lo, e durante a condução aí ele permaneceu bastante exaltado, vindo a dar chutes dentro do camburão, da viatura e danificada, e a residência também estava bastante quebrada, dentro dela, os pertencentes lá da mãe dele, estava bastante alterado o rapaz, diversos xingamentos, ameaças, dizendo que ele conhecia autoridades e que não adianta prender ele e tudo mais, que a gente ia se ver com ele depois que ele saísse, então, pessoa totalmente descontrolada, xingou com palavrões que nos íamos ver, não lembro bem quais eram os palavrões, eu lembro dele xingando a gente a todo momento, bem alto, e se debatendo. [...]”

Desse mesmo modo, tem-se o termo de depoimento do policial militar Lazaro Francisco Gouveia de Souza de Id.

186386671,
verbis:

“[...]
QUE esta GU PM foi solicitada via fone funcional, segundo solicitação um individuo estava bastante alterado e agredindo uma senhora de idade e quebrando toda a casa. Diante da solicitação deslocamos ate o local do fato e a vitima estava sentada no meio fio da rua com muitos tremores e umas das pessoas que estavam presenciando informou que, o filho da vitima estava no interior da residência quebrando todos os móveis da casa e que ele juntamente com a neta da vitima socorreu a senhora de dentro da residência antes mesmo dela sofrer lesão corporal, pois o suspeito de posse de uma faca no bolso, segurando um pedaço de bambu com outra faca dentro estava ameaçando a vitima de morte (sua mãe) dizendo: "eu vou quebrar tudo aqui mãe e quem me impedir vai morrer pode ser qualquer um e ninguém entra nessa casa." QUE diante da situação a equipe adentrou na residência com autorização da proprietária e suspeito por sua vez estava no portão e veio para cima da guarnição com uma faca no bolso, tivemos que usar o uso moderado da força, pois o suspeito esta resistindo a prisão e proferindo desacatos e ameaças, do tipo: "_suas desgracas me solta, vai prender ladrão suas desgracas, vocês me pagam, vocês vão se ferrar comigo, o doutor franco vai foder vocês." QUE posteriormente a detenção adentramos a residência e tanto a cozinha, a sala e quanto o quarto do suspeito estavam bastante danificados,
moveis quebrado
bjetos quebrados, etc...ao conduzirmos tanto a vitima quanto o suspeito para a delegacia; QUE no trajeto esta viatura sofreu danos no bagageiro (camburão), pois o suspeito bastante alterado veio a desferir golpes de perna na viatura e se debatendo causando danos ao patrimônio público e também continuando com ameaças nos dizendo: “vocês não me conhece eu sou amigo do sgt farley, sgt teles, do juiz, do doutor franco e vocês me bateram." sendo que o suspeito estava se debatendo no camburão se auto lesionando, foi dito a ele para que parasse pois acrescentaria a natureza de dano ao patrimônio público e que as lesões, ele mesmo estava proporcionado, ele nos disse, "_eu quero que vocês provem seus bandos de vagabundos." QUE deseja representar pelas ameaças sofridas pelo suspeito. [...]”

O réu alegou em juízo que não se recorda dos fatos, pois teria ingerido bastante bebida alcoólica e feito o uso de drogas. (Id.

186386699)

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consta ainda, do laudo pericial n. 300.2.05.2017.016138-01,
verbis:

“[...]Houve dano no veículo periciado?

R: Sim, sendo pelo uso da forca, estando o suspeito no interior da viatura, onde foi realizado o quebramento do painel de plástico lateral direito do porta-malas, sendo observado também um afundamento junto a grade metálica lateral. [...]”

No caso, o réu alega a atipicidade das condutas
(dano qualificado, resistência e desacato)
, por estar sob o efeito de álcool e entorpecentes, contudo, o consumo de
bebida alcoólica
e drogas não afasta o dolo da conduta, eis que o consumo se deu de forma voluntária.

Ademais, a incapacidade de entendimento deve decorrer de caso fortuito ou força maior, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, razão pela qual não se autoriza a exclusão da imputabilidade penal, com base no artigo 28, II, do Código Penal.

Ocorre que, como já decidido reiteradas vezes por este Tribunal, “
a embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo
”
(TJ-MT - APR: 00087020720188110006 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2019)

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DOS DELITOS –
DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ DO RÉU – INVIABILIDADE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DO ÁLCOOL
– ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA NÃO ULTRAPASSOU OS LIMITES DA RESISTÊNCIA PASSIVA – INVIABILIDADE – OPOSIÇÃO MANIFESTADA MEDIANTE O USO DE VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS MILITARES – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE [CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE] – REAJUSTAMENTO DA PENA-BASE DE TODOS OS CRIMES – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança das versões apresentadas pelo acusado sobre os atos de resistência e pelo crime de dano qualificado não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria dos delitos está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram sua abordagem e prisão.

A embriaguez capaz de isentar a pena pelo ilícito praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária.

Demonstra a existência de violência contra a pessoa, a condenação pelo crime de resistência deve ser mantida. [...]"(N.U 0002706-65.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – 1. RECURSO DEFENSIVO: 1.1. ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 1.2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, POR AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ –IMPOSSIBILIDADE – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– 1.3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS E SUBSCRITO POR INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, ALÉM DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR – 3. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1 .1. É assente pela jurisprudência que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal. 1 .2.
Deve ser rechaçado o pedido de absolvição do delito de ameaça com base na alegação de que o acusado estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tal conduta delitiva, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa.
1 .3. A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano qualificado, quando há auto de constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do acusado na fase extrajudicial. 2. Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha. 3. Recurso defensivo desprovido e do Ministério Público provido.” (TJ-MT 10018415420208110026 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022) (destaquei)

Assim, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu os delitos de dano qualificado, desacato, e resistência, logo, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Ato contínuo, a defesa requer seja manejada a reprimenda dosada em primeira fase dosimétrica ao menor quantitativo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade e a teoria do direito ao esquecimento, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque,
e assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que: “a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto” (HC n. 588.703/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Conforme enunciado
nº. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Importante esclarecer ainda, que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais.

E como bem explanado no parecer da douta Procuradoria,
verbis:

“[...]
A tese ventilada pela i. defesa técnica no sentido de que o executivo de pena
no 1943-82.2008.811.0004, utilizado para valorar negativamente a referida circunstância judicial, esta arquivado ha mais de 08 [oito] anos e, por esta razão, o aumento da censura basilar e inidônea, não merece prosperar. Isso porque, em primeiro lugar, consoante anotado pelo membro do órgão do Ministério Público de primeira instância, “[...]houve a efetiva extinção da pena privativa de liberdade atinente àqueles autos, em 07/10/2014, e assim sendo, verifica-se que não houve o transcurso do quinquênio depurador ate a prática dos fatos ora apurados no presente feito, porquanto praticados no dia 19/11/2017 [...].” [ID 186387174].

É cediço que:
“Condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.”
(AgRg no HC n. 777.795/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.4.2023.)

Portanto, o magistrado com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para reprovação e prevenção do crime, fixou a pena-base do apelante, razão pela qual deve ser mantida e inalterada.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Como asseverado, nas razões recursais do Ministério Público pugna
a reforma da sentença para fixar regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda imposta ao recorrido, nos termos do artigo 33 da norma penal, merecendo prosperar.

Logo, tratando-se de réu reincidente, bem como possuindo circunstância judicial desfavorável, amolda-se o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do código penal.

Ademais, faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Desta forma, o regime semiaberto
é suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Seguindo, com relação ao pedido de condenação do acusado, em custas processuais, razão assiste ao
parquet
, pois,
a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Além disso, tal matéria encontra-se regulada pelos § 2º e § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Desse modo, embora o condenado não possa ser isento do pagamento dascustasprocessuais e despesas processuais, poderequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.

(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

“[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais
é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal
, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...] (TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Por fim, deve o acusado ser condenado ao pagamento de custas e despesas processuais,
e em caso de eventual alegação de hipossuficiência
o pleito deve ser dirigido ao juízo da execução.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa, e
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para fixar o regime inicial semiaberto, e condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023